Tribunal: TJPA
Processo: 0820428-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820428-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: LP TRANSPORTE, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO AGRAVADO, BEM COMO A JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. MORA CONSTITUÍDA. O AGRAVANTE NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, SOMENTE PARA MODIFICAR A DECISÃO QUANTO A MORA.

I –
A decisão agravada foi a que determinou que o agravante demonstre a constituição em mora da parte ré e deposite em secretaria a via original da cédula de crédito.

II –
A concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor se encontra em mora e fora devidamente notificado sobre esta, conforme preceituam as súmulas n. 72 e n. 245 do STJ.

III
- A comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal. Assim, conforme demonstrado, a notificação foi enviada ao endereço do devedor extraído do contrato, portanto, estando a mora constituída.

IV –
Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravada, devendo ser acautelado em secretaria.

V -
Recurso Conhecido e Provido Parcialmente.
­­­­­­­­­­­­

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820428-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: LP TRANSPORTE, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ADVOGADO: ALFREDO DA SILVA LISBOA NETO

ADVOGADO: AMANDA SANTOS DE CAMPOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face da decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em face de
LP TRANSPORTE, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de segredo de justiça e determinou emenda a inicial para que o agravante apresente na Secretaria do Juízo a original da cédula de crédito bancário e comprove a regular constituição em mora da parte ré, haja vista que a entrega da não foi realizada, pois o AR foi devolvido com a informação "Não Existe o Número".

Afirma o banco agravante que o advogado da parte pode declarar, sob sua responsabilidade profissional, que as cópias apresentadas são autênticas – iguais ao original da qual foi copiada -, sem que se exija a autenticação em cartório de notas ou promova a juntada do documento original.

Alega que independente do retorno, a confirmação do envio da notificação ao endereço do devedor é suficiente para comprovação e constituição da mora.

No ID 25349448 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, pois a parte agravada ainda não foi citada no processo originário (ID 26076639).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820428-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: LP TRANSPORTE, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ADVOGADO: ALFREDO DA SILVA LISBOA NETO

ADVOGADO: AMANDA SANTOS DE CAMPOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Busca o banco recorrente a reforma da decisão interlocutória que determinou que o agravante demonstre a constituição em mora da parte ré e deposite em secretaria a via original da cédula de crédito.

A concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor se encontra em mora e fora devidamente notificado sobre esta, conforme preceituam as súmulas n. 72 e n. 245 do STJ, que assim dispõem:

Súmula 72 do STJ. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Súmula 245 do STJ. A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

Nesse contexto, a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal. Assim, conforme demonstrado, a notificação foi enviada ao endereço do devedor extraído do contrato, portanto, estando a mora constituída.

Acrescento que, conforme nova redação do §2° do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, o ato não precisa ser efetivado por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo Protesto do Título.

Também é sabido, conforme dispõe o art.28 da Lei nº 10.931/2004 que: “
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º
”.

Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravada, logo, presente o
periculum in mora de forma inverso
.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULADE CRÉDITOBANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIAORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário. 2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Tje/PA. Agravo nº 0014766-38.2016.8.14.0000. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Julgado em:07/08/2018).

Portanto, no caso em tela, entendo que assiste razão ao agravante, só que parcialmente, pois verifica-se que a presente Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada sem a via original da cédula de crédito bancário, ainda que com comprovação de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada somente quanto a mora (item b da decisão recorrida), mantendo a decisão quanto ao contrato original.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2025